Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-86.2021.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000713-86.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAELA FERREIRA REZENDE - CPF: 064.974.141-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 568.438.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000713-86.2021.8.11.0018

APELANTE: RAFAELA FERREIRA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – LEGALIDADE DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA O CRIME ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS DE QUE A RÉ INTEGRAVA O COMANDO VERMELHO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR OU MONITORAMENTO CORRELATO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA OU DE CONSIDERÁVEL QUANTIA EM DINHEIRO – FINALIDADE MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Juara, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno.
“A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal”
(STF, HC nº 113018).

Impõe-se absolver a ré quanto à imputação do delito de organização criminosa quando as provas carreadas aos autos são insuficientes para amparar um édito condenatório.

Subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o crime inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000713-86.2021.8.11.0018

APELANTE: RAFAELA FERREIRA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAFAELA FERREIRA REZENDE, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou pela prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, à pena de 8 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 2°,
caput
, da Lei n° 12.850/2013 e art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, a Defensoria Pública almeja, preliminarmente, a anulação do processo, por incompetência do juízo sentenciante.

No mérito, requer: a) a absolvição da ré quanto ao crime de organização criminosa, argumentando que
“todas as testemunhas nada relataram acerca de investigação preliminar ou ainda acerca de eventuais diligências para verificar se Rafaela (...) ainda integrava organização criminosa”
; b) a absolvição ou a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, visto que
“as testemunhas de acusação Denis e Carlos Henrique narraram a apreensão da droga na posse de Rafaela”
, mas
“não fizeram qualquer referência a diligências anteriores que esclarecessem o delito de tráfico de drogas”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000713-86.2021.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

A Defensoria Pública argui a nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá
[1]
para processar e julgar a ação penal, notadamente porque os fatos ocorreram na Comarca de Juara, a quem competiria o processamento do feito.

A tese supracitada foi afastada pelo juízo singular tanto nos autos da exceção de incompetência quanto na sentença.

Não obstante a irresignação da defesa, a questão debatida neste processo já foi enfrentada em outras oportunidades neste Tribunal, prevalecendo o entendimento de que compete ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá julgar os crimes cuja competência lhe foi atribuída na Resolução 11/2017-TP, qual seja:

“Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência”
.

As Cortes Superiores firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido esta Câmara Criminal decidiu:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
[2]

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais (HC 237.956/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/06/2014). [...].”
[3]

E não destoa o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que, em situação semelhante, também reconheceu a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, em julgado assim ementado,
in verbis
:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013 – JUÍZO SUSCITANTE RECONHECE A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA RESOLUÇÃO Nº 11/2017/TP – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUÍZO 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE. “[...], tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7° Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...].” (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018- Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado)

‘A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.’ (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT).”
[4]

De mais a mais,
“a especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento das suas regras constitui nulidade relativa”
[5]
, impondo-se, assim, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela nulidade, com base no princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, diante da remansosa jurisprudência que respalda a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal de origem [que trata da prática do crime de organização criminosa], não há se falar em nulidade por incompetência territorial [Comarca de Juara].

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

O Ministério Público Estadual – GAECO – ofertou denúncia em desfavor da apelante, em decorrência dos seguintes fatos:

““FATO 01

Consta do incluso procedimento investigatório que no dia 11/03/2021, por volta das 11h00, em via pública no Bairro Cruzeiro do Sul, na cidade de Juara-MT, Rafaela Ferreira Rezende foi flagrada trazendo consigo, para fins de tráfico,
9 (nove) gramas e 600 (seiscentos) miligramas de Cocaína, 44 (quarenta e quatro) gramas de Maconha, R$ 143,00
(cento e quarenta e três reais em espécie), conforme Termo de Apreensão ID. 52518749.

Segundo apurado,
após receberem informações de que a investigada estava andando por vias públicas daquela cidade e praticando vendas de drogas ilícitas, os investigadores da Polícia Civil diligenciaram e lograram êxito em localizá-la exatamente como informado
. Ao verificarem a mochila que
ela trazia consigo, arrecadaram um invólucro plástico que continha maconha e outro que continha cocaína
, conforme verifica-se do acervo fotográfico ID 52518745 e exame preliminar de constatação de f. 42.

FATO 02

Infere-se do incluso caderno, ainda, que no dia 11/03/2021, às 16h45, também na cidade de Juara-MT,
no interior da Delegacia de Polícia do município, na presença do Delegado de Polícia Dr. Carlos Henrique Engelmann e da Escrivã Miriam Meneguete da Silva, a investigada Rafaela Ferreira Rezende, de livre e espontânea vontade, confessou promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no estado de Mato Grosso Na oportunidade
, esclareceu que há aproximadamente 01 (um) ano integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho, possuindo o cargo de “duquesa”. Discorreu que sua função na organização compreende entregar a droga da ORCRIM para os denominados "lojistas" - que são os traficantes finais -, receber o dinheiro destes - referente às drogas -, conferir autorização para manterem as “bocas”, "averiguar faltas" e “impor penas” de castigo físico e até mesmo morte a quem descumpre as determinações e “leis” da organização, reconhecida pela perversidade de seus filiados. Relatou ainda que “entrevistou” a pessoa denominada Valberson Paiva Floriano, vulgo “Valbinho”, tendo este confessado ter furtado meio quilo de maconha de um traficante de apelido "Bigode", tendo então determinado a outros integrantes do Comando Vermelho (Lenon Patrick Nespoli Canuto e outro) que assassinassem Valberson, porém, apesar de baleado, estão sobreviveu ao atentado. Verbalizou também que determinou a morte de Olair Torres Delgado pelo fato deste estar “cabritando” - vendendo drogas sem pagar a lojinha -, o que significa traficar drogas sem pagar R$ 100,00 (cem reais) por semana para o Comando Vermelho.
Tais fatos estão sendo apurados em procedimentos próprios
.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia RAFAELA FERREIRA REZENDE como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90 e na forma do artigo 69 do CP, requerendo que, recebida esta, seja instaurado o devido processo penal, citando a denunciada para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas, interrogando-se a denunciada e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença penal condenatória.”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular condenou a apelante pelos crimes descritos na denúncia, com base nos seguintes elementos probatórios:

“Cuida-se de Ação Penal que o Ministério Público move em face da acusada RAFAELA FERREIRA REZENDE (vulgo “Duquesa”), pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

DAS PROVAS PRODUZIDAS

Na fase EXTRAJUDICIAL
, foram produzidos os seguintes elementos probatórios:

Foram ouvidos os Policiais Civis NEY DA COSTA LEITE, DENIS CAVALCANTE PEREIRA e FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS.

Além disso, foi interrogada a acusada RAFAELA FERREIRA REZENDE.

Os entorpecentes apreendidos com a acusada foram submetidos a exame na POLITEC (laudo pericial nº 3.14.2021.75647-01), apresentando resultado positivo para cocaína e maconha.

NA FASE JUDICIAL
, foram inquiridas testemunhas, conforme transcrição resumida dos termos:

MIRIAM MENEGUETE DA SILVA (Escrivã de Polícia Civil): Que foi a responsável por colher o depoimento da acusada no ato de sua prisão em flagrante
; Que em nenhum momento ela foi coagida;
Que a acusada quis falar de maneira espontânea
, inclusive chorou, demonstrando estar aliviada de estar narrando os fatos;
Que a acusada informou que estava vendendo a droga para terceiros, e que havia acabado de efetuar uma venda para uma amiga, no valor de R$ 100,00 reais; Que ela chegou a dizer que o dinheiro estava em sua capinha do celular; Que a acusada afirmou que os R$ 143,00 apreendidos eram provenientes da venda de entorpecentes
;
Que a acusada afirmou em seu interrogatório que integrava o Comando Vermelho há aproximadamente um ano e possuía um cargo grande, sendo conhecida por Duquesa; Que era ela quem julgava e impunha as penas aos traficantes; Que foi ela quem mandou matar o Walberson e o Olair
; Que ela também recebia ordens de outra integrante da organização, conhecida como ‘Sapequinha’;
Que em outras investigações já foram identificadas transações financeiras do Comando Vermelho envolvendo a Rafaela e a ‘Sapequinha’
; Que a acusada autorizou que fosse acessado o seu aparelho celular; Que a ré disse que não queria sair da vida do crime.

CARLOS HENRIQUE (Delegado de Polícia Civil): Que trabalha na Delegacia de Juara há mais de 10 anos, razão pela qual conhece a acusada há algum tempo;
Que RAFAELA, desde adolescente, tinha envolvimento com o crime, especialmente drogas
; Que
no dia da prisão em flagrante da acusada, foi informado por um dos policiais civis de que RAFAELA estaria transitando em via pública na posse de drogas
; Que
era do conhecimento dos policiais de que RAFAELA integrava o Comando Vermelho
; Que RAFAELA foi presa trazendo consigo uma mochila;
Que foi encontrada maconha e cocaína com a ré
; Que
ela confessou na delegacia que havia vendido droga para uma pessoa que ela não quis identificar; Que ela confessou que era integrante do Comando Vermelho
e disse que, em razão da prisão de seu companheiro, teria sucedido o seu posto, sendo a ‘duquesa’ do crime; Que sua função era distribuir drogas, cobrar lojinhas e decretar castigos aos demais integrantes; Que RAFAELA confessou que determinou o assassinato de Walberson, por ter furtado entorpecentes de outro traficante, mas o mesmo sobreviveu; Que confessou também que mandou matar Olair, que não morreu por erro in persona;
Que RAFAELA foi então presa em flagrante
; Que RAFAELA informou que a chefe da Organização, em Juara, seria a ‘Sapequinha’, identificada como MARIA ODETE; Que RAFAELA estava muito nervosa no ato de sua prisão em flagrante e disse que tinha muita raiva dos ‘cambutas’.

MARCO AURÉLIO MONTANHER MACIEL: Que conviveu com RAFAELA por um ano; que ainda possuem relacionamento, mas estão presos; Que
RAFAELA não integra Organização Criminosa e nunca vendeu entorpecente
; Que acredita que o Delegado da Polícia Civil está armando para ela.

DENIS CAVALCANTE (Investigador de Polícia Civil): Que foi acionado pelo chefe de operações, o qual informou que RAFAELA estava traficando drogas na região; Que localizou a jovem e a abordou; Que RAFAELA confirmou que havia acabado de vender a droga para uma amiga por R$ 100,00; Que ela confirmou que integrava o Comando Vermelho, com a função de entregar drogas e aplicar penas aos demais membros; Que ela fez essa confissão espontaneamente
;
Que ela era conhecida como ‘duquesa’
; Que RAFAELA disse que havia decretada a morte de Olair e Walberson; Que RAFAELA disse que era companheira de Marco, o qual já estava presa por ser integrante do Comando Vermelho; Que ela disse que alguns dias antes se desfez de 3kg de droga para ele; Que
RAFAELA já era conhecida desde adolescente por envolvimento com drogas
.

Além disso, a ré foi INTERROGADA, tendo a mesma declarado, resumidamente:

Interrogatório da acusada RAFAELA: Nega que seja traficante de drogas ou integrante de Organização Criminosa
;
Que estava somente com a maconha, pois a cocaína a Polícia pegou em sua casa
; Que havia comprado a droga há cinco dias; Que Marco Maciel é seu esposo, mas ele está preso por tráfico;
Que de fato estava com a droga, mas não era para venda; Que o dinheiro ela havia sacado, referente ao benefício do bolsa família; Que tinha pego a droga naquele dia e por isso estava andando com a mesma; Que assinou o termo na delegacia sem ler
; Que não conhece Walberson e Olair; Que entregou seu celular espontaneamente aos policiais, fornecendo a senha.”

No tocante à organização criminosa, infere-se dos autos que, em 11.3.2021, a polícia civil recebeu uma denúncia anônima noticiando que uma pessoa, conhecida como Rafaela, estaria no bairro Cruzeiro do Sul vendendo entorpecentes, em via pública.

Diante disso, os investigadores de polícia [Ney da Costa Leite, Denis Cavalcante Pereira e Francisco Pereira Milhomem dos Santos] se deslocaram ao lugar indicado e, após revistas, localizaram dentro da mochila da apelante um invólucro de plástico contendo 1 porção de maconha [pesando 44 gramas] e 1 porção de cocaína [9,6 gramas], como também o valor de R$143,00 (cento e quarenta e três reais).

Na delegacia, ao ser interrogada, a ré teria admitido a traficância noticiada nas denúncias anônimas, acrescentando ser integrante do Comando Vermelho, onde exercia a função de “duquesa”, sendo responsável por
“entregar a droga para os "lojistas", (...) receber o dinheiro destes referente às drogas (...), bem como ‘averiguar faltas’ e impor penas de castigo físico e morte a quem descumpre as determinações/leis da organização criminosa”
. Já em Juízo, a apelante negou ambos os crimes imputados na peça acusatória. Disse ainda que as drogas apreendidas seriam destinadas ao seu consumo.

Nas duas fases procedimentais, os investigadores responsáveis pela diligência e o delegado de polícia, Carlos Henrique Engelmann, reproduziram a confissão extrajudicial da apelante quanto ao envolvimento dela com o Comando Vermelho, como também disseram que já tinham conhecimento que ela pertencia a referida facção criminosa, sobretudo porque já existia outra investigação em andamento.

Como visto, o édito condenatório em relação ao crime de organização criminosa está baseado, exclusivamente, na admissão extrajudicial da ré [reproduzida pelos policiais na fase judicial] e nos depoimentos dos agentes estatais, os quais se limitaram a revelar, de forma genérica, que tinham conhecimento que ela pertencia ao Comando Vermelho, notadamente porque já tinha sido alvo de uma investigação específica quanto a esse delito.

Esses elementos, embora sejam fortes indicativos, não são suficientes para impor uma condenação pelo crime previsto no art. 2° da Lei n° 12.850/2013, especialmente porque a finalidade primitiva da diligência policial foi apenas para averiguar uma denúncia anônima atinente ao tráfico de drogas.

Os fatos relativos ao envolvimento do agente em organização criminosa pressupõem
investigação e instrução processual específica
, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação em crimes e as condutas desempenhadas por seus integrantes.

Nessa vertente, a estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o “Comando Vermelho”, não pode ser reconhecida somente a partir de presunções e ilações.

Não obstante a ré possuir outra ação penal pelo delito da mesma natureza
[6]
, nos autos em análise, não foram produzidas provas satisfatórias para evidenciar que ela [ainda] promovia, constituía, financiava ou integrava facção criminosa.

Com efeito, impõe-se absolver a apelante da imputação do delito inserto no art. 2°,
caput
, da Lei n° 12.850/2013.

Do mesmo modo, o conjunto probatório – formado pela confidência extrajudicial da ré e pelas declarações dos agentes policiais – é bastante frágil para, com a certeza necessária exigida para uma condenação, comprovar a traficância atribuída na denúncia.

Em que pese a demonstração da materialidade [1 porção de maconha, com peso de 44 gramas; 1 porção de cocaína, pesando pouco mais de 9 gramas], as provas coligidas não emprestam certeza quanto à destinação mercantil dos entorpecentes.

Sabe-se que para a condenação pelo crime de tráfico, exige-se a comprovação de que a droga seria destinada a comercialização, não bastando a sua mera localização em poder da agente.

Além de a quantidade da droga não se mostrar expressiva [em que pese a variedade], não foram presenciados atos de comércio pelos agentes públicos responsáveis pelo flagrante, não houve investigação anterior ou monitoramento correlato, tampouco localização de petrechos comumente utilizados na traficância ou de considerável quantia em dinheiro, que pudessem confirmar as denúncias recebidas no sentido de que a ré estava comercializando entorpecentes.

As drogas também não estavam fracionadas em diversas porções, de modo a não ser indutiva a mercancia apontada na denúncia.

Ainda que as declarações dos policiais sejam revestidas de credibilidade, as circunstâncias do crime não autorizam o édito condenatório, quando se limitam a denúncias anônimas e relatos de que a agente era conhecida “no meio policial”.

Como dito, a mera localização de estupefaciente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se mostra suficiente para embasar a condenação pelo crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se desclassificar o tráfico para o crime inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)”
[7]

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006). (TJMT, Ap. 153115/2016).”
[8]

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO
para absolver a apelante RAFAELA FERREIRA REZENDE da imputação do crime de organização criminosa e desclassificar o tráfico de drogas inicialmente a ela atribuído para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino, de conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

[1]
No id. 53636121, consta decisão da 3ª Vara da Comarca de Juara declinando da competência para processar e julgar o feito em face da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, antes do oferecimento da denúncia.

[2]
TJMT, AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, minha relatoria, 12.8.2020.

[3]
TJMT, HC Nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, 18.2.2022.

[4]
TJMT, N.U 0000214-28.2018.8.11.0050, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 08/05/2019

[5]
TJMT, N.U 0001156-38.2019.8.11.0046, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 26/10/2022.

[6]
Ação penal nº 1001231-76.2021.8.11.0018

[7]
TJMT, Ap. 043350-65.2019.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 27/09/2023.

[8]
TJMT, Ap. 000555-18.2020.8.11.0007, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 16/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024